Tribunal: TJDFT
Processo: 0762965-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762965-21.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE MARIO COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DETRAN/DF. ANALISTA DE TRÂNSITO. ESPECIALIDADE MEDICINA. JORNADA DE TRABALHO DOBRADA. PROVENTOS EM DOBRO. TABELA REGULAMENTADA. LEI DISTRITAL 5181/2013. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para que fosse declarado seu direito à opção pela jornada de 40 horas semanais, no período compreendido entre o dia 01/11/2004 e 24/11/2008, no qual exerceu a dupla jornada de vinte horas, no cargo de Analista de Trânsito, especialidade Medicina. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36489083). Contrarrazões apresentadas (ID 364889091). 3. Da análise dos autos infere-se que o recorrente é servidor do Distrito Federal, aposentado em 23/09/2008, e que exercia o cargo de Analista de trânsito na área de Medicina, recebendo, além da remuneração relativa ao cargo, proventos na rubrica "opção 40 horas", os quais foram suspensos pela Administração, com fundamento na Lei Distrital 5181/2014, pela qual foi reestruturada a tabela de vencimentos da carreira médica do DF, extirpando a parcela denominada "opção 40 horas". 4. Com efeito, a teor do disposto no art. 5o da Lei supracitada ("A jornada de trabalho básica dos servidores abrangidos pelo art. 4o desta Lei é de 20 (vinte) horas semanais, podendo ser ampliada, na forma da legislação afeita à matéria, para 40 (quarenta) horas semanais, observada a respectiva tabela de vencimentos básicos. Parágrafo Único. Os servidores que já desempenham jornada ampliada permanecem nessa condição"), restou convencionado que o servidor deveria cumprir a jornada de 20 horas ou optar pelas 40 horas, a partir de sua edição. Assim, foi extinta a jornada dobrada de 20 horas, e o recorrido procedeu à correção de pagamento realizado "com dobra", porquanto o recorrente recebia valores referentes a carga horária de 80 horas, ao invés das 40 horas, indicadas no ato de sua aposentadoria. 5. Portanto, o que se observa é que a Administração procedeu à correção de valores pagos de forma dobrada. Importante esclarecer que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, aplicando as leis especiais. Acresça-se que o entendimento do STF está alinhado no sentido de que "não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos, ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário". (RE 602029 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/02/2010, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-10 PP-02150). 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1440110, 07629652120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 38870760). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXVI, 7o, VI, 37, caput e 73, III, todos da CF/88. Verifica-se que a controvérsia se refere ao suposto direito do autor, servidor público aposentado do Distrito Federal, à opção pela jornada de 40 horas semanais, no período de 1/11/2004 a 24/11/2008, no qual teria exercido a dupla jornada de 20 horas no cargo de analista de trânsito, especialidade medicina. Conforme registrado no acórdão ora impugnado, o caso foi analisado com fundamento na Lei Distrital n. 5181/2014, pela qual foi reestruturada a tabela de vencimentos da carreira médica do DF, extirpando a parcela denominada “opção 40 horas”. Logo, para que se vislumbre a alegada ofensa à Constituição, impõe-se a análise da matéria à luz da citada lei local, o que é vedado por meio do presente recurso, conforme verbete sumular n. 280 do STF. Denota-se, assim, que a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, encontrando óbice na súmula n. 279 do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente